Tribunal: TJDFT
Processo: 0719260-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0719260-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISON BEZERRA DE AZEVEDO, ERLAN BEZERRA DE AZEVEDO AGRAVADO: GENESIS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA DESPACHO Embora tenham pleiteado a concessão de gratuidade de justiça, os agravante não trouxeram aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a efetiva necessidade do benefício, que se destina unicamente aos hipossuficientes. Nem mesmo a declaração de hipossuficiência foi juntada ao caderno processual. Nestes termos, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que os recorrentes demonstrem, por meio de documentos idôneos e suficientes, a situação de miserabilidade apta a autorizar a concessão do benefício, inclusive, que seja posterior à sentença proferida na fase de conhecimento, já que nesta não necessitaram de tal benefício, conforme se depreende da própria juntada do comprovante de preparo nos autos da apelação por eles interposta. Alternativamente, defiro aos recorrentes, no mesmo prazo, oportunidade para juntada do preparo em dobro, tal como determina o art. 1.007, §4°, observado o disposto em seu §5°. Sob pena de negativa de seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora